Tribunal: STJ
Processo: 5014015-69.2020.8.21.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2743007 - RS (2024/0341986-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ARI VERIATO PEREIRA
ADVOGADOS
: JAMIL ABDELRAZZAK ABDALA ABO ABDO - RS022830
GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
VINÍCIUS KOCH ABDO - RS103860
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
PROCURADOR
: BRUNO BRINKER MÔNACO SILVA - RS087719
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESCABIMENTO. BASE
DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos
1.
repetitivos (
, estabeleceu entendimento no sentido de que a fixação de
Tema 1.076/STJ)
honorários de sucumbência por apreciação equitativa, com base no § 8o do
do
art. 85
CPC/2015,
incide apenas quando o valor da causa for muito baixo, ou quando o proveito econômico
experimentado for irrisório ou inestimável, o que não se verifica nos autos.
Na hipótese dos autos, o valor fixado para a causa (R$ 4.073,59 – na data do ajuizamento da
2.
execução fiscal, em
não pode ser considerado irrisório para fins de adoção do
28/11/2002)
critério da equidade do § 8° do
do CPC. Por conseguinte, tal como decidido pela Corte de
art. 85
origem, o caso em exame não autoriza a adoção do critério da equidade para fins de fixação dos
honorários advocatícios, de modo que houve a correta fixação da verba honorária, conforme os
parâmetros dos §§ 2o e 3o do
do CPC.
art. 85
Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento deste Tribunal
3.
Superior a respeito da matéria, incide a Súmula 83/STJ.
Agravo interno desprovido.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA53268708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/12/2025 17:27:53
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: dfb50e03-0971-473d-8323-c163d4cee1a5

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA53268708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/12/2025 17:27:53
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: dfb50e03-0971-473d-8323-c163d4cee1a5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2743007 - RS (2024/0341986-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ARI VERIATO PEREIRA
ADVOGADOS
: JAMIL ABDELRAZZAK ABDALA ABO ABDO - RS022830
GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
VINÍCIUS KOCH ABDO - RS103860
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
PROCURADOR
: BRUNO BRINKER MÔNACO SILVA - RS087719
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESCABIMENTO. BASE
DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos
1.
repetitivos (
, estabeleceu entendimento no sentido de que a fixação de
Tema 1.076/STJ)
honorários de sucumbência por apreciação equitativa, com base no § 8o do
do
art. 85
CPC/2015,
incide apenas quando o valor da causa for muito baixo, ou quando o proveito econômico
experimentado for irrisório ou inestimável, o que não se verifica nos autos.
Na hipótese dos autos, o valor fixado para a causa (R$ 4.073,59 – na data do ajuizamento da
2.
execução fiscal, em
não pode ser considerado irrisório para fins de adoção do
28/11/2002)
critério da equidade do § 8° do
do CPC. Por conseguinte, tal como decidido pela Corte de
art. 85
origem, o caso em exame não autoriza a adoção do critério da equidade para fins de fixação dos
honorários advocatícios, de modo que houve a correta fixação da verba honorária, conforme os
parâmetros dos §§ 2o e 3o do
do CPC.
art. 85
Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento deste Tribunal
3.
Superior a respeito da matéria, incide a Súmula 83/STJ.
Agravo interno desprovido.
4.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52921470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:17
Código de Controle do Documento: fda0d97d-8715-48cb-bc07-98f7e157ef6e

Trata-se de agravo interno interposto por ARI VERIATO PEREIRA contra
decisão monocrática desta relatoria assim ementada (e-STJ, fls. 302-307):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESCABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
DA CAUSA.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
SÚMULA 83/STJ.
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
Em suas razões (e-STJ, fls. 315-317), o insurgente defende, em resumo, que
ficou demonstrada, nas razões do seu recurso especial, a negativa de prestação
jurisdicional por parte do acórdão recorrido, ao argumento de que o julgado não analisou
suas alegações a respeito do caráter irrisório do valor fixado a título de honorários
advocatícios.
Alega, ainda, a não incidência da
ao caso, asseverando que é
Súmula 83/STJ
devido o arbitramento da verba de sucumbência mediante apreciação equitativa.
Busca, assim, a reconsideração da decisão agravada.
Impugnação às fls. 324-325 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos trazidos pelo insurgente não são capazes de modificar as
conclusões da deliberação unipessoal.
Conforme registrado anteriormente, no tocante à suposta negativa de
prestação jurisdicional, constata-se que o acórdão combatido resolveu satisfatoriamente
todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o
deslinde da controvérsia – tendo apresentado os motivos pelos quais concluiu pela
inviabilidade de fixação dos honorários advocatícios pelo critério de equidade, nos termos
da tese repetitiva fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076
– sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou omissão com relação a ponto
controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação
de tutela jurisdicional.
Essa é a conclusão que se depreende do que ficou registrado no acórdão
recorrido (e-STJ, fls. 170-172 – sem grifo no original):

Trata-se de analisar o acolhimento da exceção de pré-executividade,
reconhecendo a ocorrência de prescrição direta, cabível, portanto, a fixação de
honorários.
Documento eletrônico VDA52921470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:17
Código de Controle do Documento: fda0d97d-8715-48cb-bc07-98f7e157ef6e

(...)
Por conseguinte, correta a sentença que fixou o montante em 10% (dez
por cento) do valor atualizado da execução (R$ 4.073,59 - quando do
ajuizamento, em 28.11.2002).
O cálculo apresentado pelo recorrente em razões recursais remonta a um valor
atual, a título de honorários advocatícios, de R$ 1.408,99.
No entanto, relembro o julgamento do TEMA 1076 do STJ:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando
os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais
previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da
Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre
o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do
valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito
baixo.
Dessa forma, não se faz possível a condenação em honorários
advocatícios por equidade fora das duas hipóteses estabelecidas pelo
§ 8o, do CPC:
art. 85,
a) causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico e b)
quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso.

A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos suscitados pela parte em embargos declaratórios, cuja
rejeição, nessas condições, não implica contrariedade aos arts. 489 e 1.022 do
CPC/2015.
Efetivamente, "o teor do
§ 1o, inc. IV, do
ao dispor que
art. 489,
CPC/2015,
'não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador', não significa que o
julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas, sim,
aqueles levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo
julgador" (EDcl nos
Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EREsp 1523744/RS,
julgado em
DJe
.
07/10/2020,
28/10/2020)
Assim, não se reconhece a apontada negativa de prestação jurisdicional, pois,
de um lado, não existia omissão a ser suprida; de outro, foram apropriados e legítimos os
fundamentos que sustentaram a conclusão alcançada pelo acórdão local, não se
podendo a ele atribuir vícios suscetíveis de correção por meio dos embargos de
Documento eletrônico VDA52921470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:17
Código de Controle do Documento: fda0d97d-8715-48cb-bc07-98f7e157ef6e

declaração apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à
pretensão da parte.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. PREJUDICADA A ANÁLISE
DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando analisadas
fundamentadamente pelo acórdão recorrido e pela decisão ora agravada as
questões que lhes foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao
deslinde da controvérsia.
2. Reconhecer, como se pretende, que a incidência das
deu-se em
astreintes
hipótese diversa daquela estabelecida no título executivo judicial ou,
sucessivamente, que o valor fixado é desproporcional, demandaria o reexame
do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso
especial (Súmula 7 do STJ).
3. "Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese
sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial
pela alínea 'a' do permissivo constitucional (EDcl nos EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
REsp 1.065.691/SP,
." (AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
18/6/2015)
AREsp n. 1.508.782/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
10/6/2024,
13/6/2024)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 2.610.008/RJ,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
25/10/2024.
Quanto ao mais, da leitura dos trechos acima verifica-se o Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul concluiu pela impossibilidade de arbitramento da verba
honorária por equidade, considerando que o proveito econômico obtido pelo vencedor
não é inestimável ou irrisório, bem como não se cuida de causa de valor muito baixo.
A respeito do tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento – sob o rito dos recursos repetitivos – dos REsps n. 1.850.512/SP, n.
1.877.883/SP, n. 1.906.623/SP e n. 1.906.618/SP (
, estabeleceu
Tema 1.076/STJ)
entendimento no sentido de que a fixação de honorários de sucumbência por apreciação
equitativa, com base no § 8o do
do
incide apenas quando o valor da
art. 85
CPC/2015,
causa for muito baixo, ou quando o proveito econômico experimentado for irrisório ou
inestimável, o que não se verifica nos autos.
Veja-se:

Documento eletrônico VDA52921470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:17
Código de Controle do Documento: fda0d97d-8715-48cb-bc07-98f7e157ef6e

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS.
§§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS
ART. 85,
SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU
PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO
E SEGUINTES DO
C/C O
-N E SEGUINTES
ART. 1.036
CPC/2015,
ART. 256
DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.
(...)
24. Teses jurídicas firmadas:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando
os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais
previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da
Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre
o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do
valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao
Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites
contidos no
§§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.
art. 85,
26. Recurso julgado sob a sistemática do
e seguintes do
e
art. 1.036
CPC/2015
-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.
art. 256
(
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado
REsp n. 1.850.512/SP,
em
DJe de
)
16/3/2022,
31/5/2022.
Consoante a linha de entendimento firmada no aludido julgado vinculante, em
regra, os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação; não havendo
condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, utiliza-se o proveito
econômico obtido pelo vencedor ou, como última hipótese, recorre-se ao valor da causa.
Assim, a aplicação da norma subsidiária do
§ 8o, do CPC só será
art. 85,
analisada para as hipóteses em que, havendo ou não condenação:
o proveito
(I)
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
o valor da causa for
(II)
muito baixo.
Nesse contexto, cabe registrar que, "na hipótese em que a parte executada
comprova a inexigibilidade do crédito tributário cobrado em execução fiscal, o proveito
econômico é estritamente vinculado ao valor indicado na Certidão de Dívida Ativa – CDA.
Observância do § 4o do
o da
segundo o qual "o valor da causa
art. 6
Lei n. 6.830/1980,
Documento eletrônico VDA52921470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:17
Código de Controle do Documento: fda0d97d-8715-48cb-bc07-98f7e157ef6e

será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais" (AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 2.585.901/SP,
em
DJe de
.
30/9/2024,
7/10/2024)
Na mesma linha de raciocínio:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
BASE DE CÁLCULO.
1. Extinta a execução fiscal, após o oferecimento de exceção de pré-
executividade, são cabíveis honorários advocatícios a serem fixados conforme
as balizas previstas no
§ 3o, do
art. 85,
CPC/2015.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
AREsp n. 1.947.999/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/8/2022,
10/8/2022.

Na hipótese dos autos, o valor fixado para a causa (R$ 4.073,59 – na data do
ajuizamento da execução fiscal, em
não pode ser considerado irrisório para
28/11/2002)
fins de adoção do critério da equidade do § 8° do
do CPC. Por conseguinte, tal
art. 85
como decidido pela Corte de origem, o caso em exame não autoriza a adoção do critério
da equidade para fins de fixação dos honorários advocatícios, de modo que houve a
correta fixação da verba honorária, conforme os parâmetros dos §§ 2o e 3o do
do
art. 85
CPC.
Assim, tal como enfatizado na decisão agravada, estando o acórdão recorrido
em consonância com o entendimento deste Tribunal Superior a respeito da matéria,
incide a Súmula 83/STJ.
Em face disso, uma vez que as alegações feitas no presente agravo interno
não são capazes de modificar o convencimento anteriormente manifestado, permanece
inalterada a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52921470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:17
Código de Controle do Documento: fda0d97d-8715-48cb-bc07-98f7e157ef6e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.743.007 / RS
Número Registro: 2024/0341986-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50140130220208210019 50140156920208210019
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ARI VERIATO PEREIRA
ADVOGADOS
: JAMIL ABDELRAZZAK ABDALA ABO ABDO - RS022830
GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
VINÍCIUS KOCH ABDO - RS103860
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
PROCURADOR : BRUNO BRINKER MÔNACO SILVA - RS087719
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ARI VERIATO PEREIRA
ADVOGADOS
: JAMIL ABDELRAZZAK ABDALA ABO ABDO - RS022830
GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
VINÍCIUS KOCH ABDO - RS103860
Documento eletrônico VDA53245383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:03:59
Código de Controle do Documento: 0d7c2555-8ef8-48b8-98b6-80ad7425a22c

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
PROCURADOR : BRUNO BRINKER MÔNACO SILVA - RS087719
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:03:59
Código de Controle do Documento: 0d7c2555-8ef8-48b8-98b6-80ad7425a22c